Tribunal: TJDFT
Processo: 0722061-62.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SEM ASSINATURA DO DEVEDOR. ADITIVOS CONTRATUAIS APÓCRIFOS. ACEITAÇÃO TÁCITA. CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO. QUITAÇÃO PARCIAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. INADMISSIBILIDADE. RESILIÇÃO CONTRATUAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação monitória para constituir, de pleno direito, título executivo judicial e condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. O apelante sustenta a nulidade de aditivos contratuais não assinados, a inexistência de relação continuada após 2022, a quitação integral dos honorários advocatícios, inclusive quanto ao período de 01/10/2024 a 22/10/2024, e a incorreção da data adotada para a resilição contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 questões em discussão: (I) definir se os aditivos contratuais não assinados, em conjunto com as demais provas documentais, são aptos a embasar a ação monitória; (II) estabelecer se houve quitação integral dos honorários advocatícios, especialmente quanto ao valor proporcional aos serviços prestados entre 01/10/2024 e 22/10/2024; e (III) determinar se a resilição contratual ocorreu em 22/10/2024 ou em data anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova escrita exigida para a ação monitória não precisa ostentar eficácia executiva nem assinatura do devedor, bastando ser idônea para formar juízo de probabilidade acerca da existência da obrigação.
4. Os comprovantes de pagamento juntados aos autos pelo próprio apelante, com repasses mensais fixos, evidenciam padrão remuneratório estável e incompatível com alegada prestação eventual de serviços.
5. As comunicações eletrônicas encaminhadas pelo recorrente, ao fazerem referência expressa à “última remuneração” e à decisão de rescindir o contrato, demonstram que as partes executam ajuste continuado e que o apelante reconhece a existência de vínculo de trato sucessivo.
6. A ausência de assinatura nos aditivos contratuais não afasta a exigibilidade da obrigação quando o comportamento das partes revela aceitação tácita das condições avençadas e efetiva execução continuada do contrato.
7. Não há comprovante de pagamento da contraprestação referente aos serviços prestados entre 01/10/2024 e 22/10/2024, permanecendo hígida a conclusão de que subsiste o débito cobrado na ação monitória.
8. O comprovante de pagamento apresentado apenas na apelação não pode ser conhecido, porque se refere a fato pretérito, já era acessível ao apelante na fase de origem, não foi submetido ao contraditório nem acompanhado de justificativa apta a autorizar a juntada extemporânea.
9. Os arts. 1.014 e 435, caput e parágrafo único, do CPC admitem a apresentação posterior apenas de documentos novos, destinados a provar fatos supervenientes, contrapor prova produzida ou cuja obtenção tardia seja devidamente justificada, hipóteses não verificadas no caso.
10. A notificação de rescisão enviada pelo próprio apelante, datada de 22/10/2024, aliada aos expedientes processuais, minutas e mensagens de trabalho, comprova que a prestação de serviços perdura até essa data, inexistindo prova idônea de encerramento anterior em 18/10/2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.
Teses de julgamento:
1. A ação monitória pode ser instruída com prova escrita sem assinatura do devedor, desde que o conjunto documental seja idôneo para demonstrar, em juízo de probabilidade, a existência da obrigação. 2. A execução continuada do contrato e os pagamentos mensais em valor fixo caracterizam relação de trato sucessivo e evidenciam aceitação tácita das condições pactuadas, ainda que os aditivos contratuais não estejam assinados. 3. É inadmissível, em apelação, a juntada de documento relativo a fato pretérito sem demonstração de força maior ou de justa causa para a não apresentação oportuna. 4. Inexistindo prova de quitação da contraprestação proporcional aos serviços prestados, mantém-se a procedência da ação monitória. 5. A notificação de resilição enviada pela própria parte contratante comprova o termo final da relação contratual quando não há prova idônea em sentido contrário.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 700, 1.012, 1.013, caput, 1.014, 85, § 11, 435, caput e parágrafo único, e 1.026, § 2o.